Tribunal: TJMT
Processo: 1001401-08.2022.8.11.0020
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001401-08.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHANGELLO ALMEIDA MORAIS SOUSA - CPF: 007.015.171-74 (RECORRIDO), INIVALDO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.123.441-36 (RECORRIDO), REGINALDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 602.638.523-18 (RECORRIDO), MARIA DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 304.173.091-04 (RECORRIDO), WILLIAM LOPES MARCOLINO - CPF: 015.021.061-24 (RECORRIDO), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (RECORRIDO), DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 887.701.681-72 (RECORRIDO), WILAMES FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 003.003.511-27 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DHANGELLO ALMEIDA MORAIS SOUSA - CPF: 007.015.171-74 (ASSISTENTE), EDITE DOMINGOS ALVES - CPF: 108.845.991-91 (ASSISTENTE), MARIA DIVINA DE OLIVEIRA - CPF: 304.173.091-04 (ASSISTENTE), STANRLLY NOGUEIRA E SILVA - CPF: 706.341.901-30 (ASSISTENTE), WILLIAM LOPES MARCOLINO - CPF: 015.021.061-24 (ASSISTENTE), INIVALDO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 045.123.441-36 (ASSISTENTE), REGINALDO DA SILVA CARVALHO - CPF: 602.638.523-18 (ASSISTENTE), DANIEL OLIVEIRA CRUZ (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE - PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - COMPETÊNCIA
DO JÚRI -
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(O Enunciado Orientativo no 2, TCCR)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Wilames Freitas de Oliveira
,
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, §II, ambos do Código Penal,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Busca a defesa pelo reconhecimento da desistência voluntária e, consequentemente, a desclassificação do delito. Subsidiariamente requer seja excluída a qualificadora do motivo fútil (Id. 166653866).

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 166653872).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 171615660 opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, busca a defesa pelo reconhecimento da desistência voluntária e, consequentemente, a desclassificação do delito. Subsidiariamente requer seja excluída a qualificadora do motivo fútil.

P
ois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri, não havendo que se falar em desistência voluntária ou desclassificação do delito.

Narra a denúncia:

“Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de julho de 2022, por volta de 20h40min, Rua João Ponce Arruda, no 1024, Centro, em frente a papelaria, no Município de Ponte Branca/MT, o denunciado Wilames Freitas de Oliveira, imbuído de animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Daniel Oliveira Cruz,
utilizando-se de arma branca (faca), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta nos autos do inquérito policial que o denunciado Wilames Freitas de Oliveira estava ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de Daniel Oliveira Cruz, em alguns locais da cidade, ocasião em que se desentenderam por motivo de somenos importância (motivo fútil). Ressai dos autos que, ao chegar no alojamento, o denunciado Wilames passou a discutir novamente com o ofendido Daniel. Na ocasião, o denunciado Wilames pegou uma faca de cozinha para matar a vítima Daniel, mas logo foi contido pelos demais residentes do alojamento, os quais recolheram a faca. Não obstante, ainda com o intento de matar a vítima, o denunciado Wilames pegou outra faca do alojamento e foi em direção à vítima e disse: “eu quero que você vai para o quarto dormir, eu quero ti pegar no quarto”. Em seguida, o denunciado Wilames passou a golpear a vítima Daniel com a arma branca, acertando-lhe o pescoço (lado esquerdo) e a face anterior do nariz, conforme o prontuário de atendimento acostado aos autos (ID 91916623), momento em que Daniel caiu ao chão já com muito sangramento.
Ato contínuo, o denunciado Wilames passou a desferir vários chutes na vítima
. Extrai-se dos autos que somente não se consumou a morte do ofendido por circunstâncias alheias à vontade do denunciado,
vez que Wilames somente parou as agressões porque vizinhos começaram a gritar por socorro
, bem como a vítima foi encaminhada para atendimento médico logo em seguida (Id. 166653670)
.

Denúncia recebida em 24 de agosto de 2022.

Em audiência o Magistrado
a quo
, optou pela manutenção da prisão preventiva, em prol da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública (Id. 166653746).

Em juízo foi ouvida a testemunha e policial militar Dhangello Almeida Moraes Sousa que assim narrou:

“que estava de serviço em Ponte Branca, e foram solicitados com a denúncia de que haviam esfaqueado um homem próximo a papelaria; que de imediato se deslocaram ao local; que próximo ao local se depararam com um cara ensanguentado no meio da rua com ferimentos de golpes de faca; que populares indicaram o autor do esfaqueamento; que saíram em busca do autor para fazer a detenção; que ele correu da guarnição; estava escuro, era a noite; que depois de um tempo localizaram
o moço que disseram ter esfaqueado a vítima; que fizeram a contenção do suspeito e levaram; que a vítima foi socorrida
pelas pessoas que estavam ali e levaram ela para o hospital; que conduziram o suspeito à delegacia de Alto Araguaia; que tiraram fotos das lesões; que foi próximo a jugular em pequena distância para atingir veia artéria; que não presenciaram o momento dos fatos; que o réu confessou a guarnição que desferiu os golpes de faca, bem como que teria entrado em vias de fato antes e que a vítima teria trocado socos;
que a motivação seria por motivo de uma cobrança de uma caixinha de cerveja; que a vítima teria dito que mataria a mãe do suspeito; que a mãe do suspeito já é falecida;
que devido ter ficado alterado e nervoso brigaram e depois esfaqueou a vítima; que ele disse que um dos motivos de ter esfaqueado a vítima é porque ele disse que mataria a mãe dele, mas está é até falecida; que
segundo ele, achou um desrespeito a memória da mãe; e foi um dos motivos;
que não pode dizer se a vítima estava embriagada pois não teve contato, mas o suspeito estava; que a vítima estava totalmente ensanguentada; que outro policial foi ao hospital e tirou fotos da lesão no pescoço e entre os olhos, pouco acima do nariz; que o acusado disse no momento da ocorrência que vinham discutindo durante o dia e bebendo bebida alcoólica; que ouviu do suspeito que o motivo foi esse; que aparentemente ele estava tranquilo, embriagado mas consciente do que estava dizendo;
que ele disse essas palavras, que devido ele ter dito que mataria a mãe dele, ele não aceitaria isso, pois a mãe não é mais viva e o tirou do sério;
que eram colegas de trabalho, de uma firma de asfalto; que segundo eles bebiam desde cedo ( ...) (Id.166653752- mídia)”

Ainda, em juízo a testemunha Márcio Lazaro de Carvalho, investigador de polícia ao ser inquirido alegou:

“que foi repassada a missão para identificar e localizar algumas testemunhas em Ponte Branca, que tiveram conhecimento e estavam no local em que ocorreram os fatos; que identificaram as pessoas e intimaram para comparecer em sede policial para esclarecimento dos fatos; que na OS também deveriam localizar a vítima, porém este já não se encontrava em Ponte Branca e teria retornado a Goiânia; que durante as diligencias testemunhas relataram o ocorrido, mencionando que Wilames e Daniel eram amigos e estavam prestando serviço em Ponte Branca, alojados em uma residência no município; que iniciaram uma comemoração com churrasco e bebidas; que uma das vítimas afirmou que Wilames pediu o telefone emprestado para Daniel, que recusou dando início a discussão; que ele estava na cidade de Ponte Branca prestando serviço e após o fato foi dispensado retornando a Goiânia, que diligenciaram o endereço da vítima o qual foi repassado ao cartório; que de acordo com as informações repassadas das testemunhas, não sabe informar se foi o primeiro atrito,
mas um dos motivos foi o momento do celular, que Wilames teria pedido emprestado ao Daniel e diante da recusa iniciou a discussão
; que não sabe se entraram em vias de fato; que não sabe quantas pessoas residiam no local; ... que não se recorda o nome das testemunhas que repassaram as informações; que não teve contato com a vítima ou com o réu(Id. 166653752- mídia).”

Sobre os fatos a testemunha ocular, Maria Divina de Oliveira em juízo afirmou:

“
que nesse dia, não se recorda o horário, mas depois das 18:30 da tarde; que teve um desentendimento antes, mas não sabia; que como moravam em casa locada pela firma, tinha um compromisso com o patrão deles; que a noite ocorreu a tentativa, porque o rapaz saiu em direção à rua e o outro estava no telefone; que presenciaram o rapaz caindo, e não tinham visto a faca; que logo que ele saiu a ação da polícia foi bem rápida; que o rapaz que ficou no chão prestaram socorro; que o que foi esfaqueado estava no telefone, e o que estava com a faca estava sentado em uma cadeira e de repente saiu em direção ao outro e esfaqueou; que ambos estavam bêbados; que falavam alguma coisa sobre a mãe do outro; que viu que o que estava sentado foi em direção da vítima; que não tinha visto a faca; que viu o rapaz esfaqueado começo a cair; que viram muito sangue; que depois não viram mais o celular e se preocuparam em prestar o socorro;
que disseram que o desentendimento começou de manhã, mas não sabia; que o réu tentou correr, e a polícia chegou de imediato; que depois que a vítima caiu o réu chutou várias vezes o rapaz no chão; que depois ele percebeu que o rapaz não tinha morrido e fez menção de voltar,
mas a polícia chegou muito rápido e não conseguiu chegar; que ele veio, mas voltou imediato ao ver a luz do carro da polícia; ... que não faram vários chutes; que o réu parou de chutar para sair do local; que ao perceber a presença da polícia jogou a faca e correu; ... que ele fez menção de voltar, mas no que virou as costas para o outro lado da rua percebeu a presença da polícia e tornou a correr; que começou a gritar desesperadamente e ele chutava muito; que então ele parou com a ação e tentou fugir; que ao perceber que o rapaz estava vivo e pegaram o rapaz para pôr no carro ele tentou voltar, mas ao perceber a presença da polícia ele correu; ... que estavam totalmente bêbados, os dois; que no telefone não estava com discussão, mas mencionou algo relacionado a mãe do Wiliam;
que ouviu o réu dizer “eu quero que você entre e durma”, mas não sabe o que quis dizer com isso; que o réu disse “eu quero te pegar no quarto”
; que estavam morando ali por 3 ou 4 meses; ... que é proprietária do imóvel; que locava o imóvel para Diego, mas não sabe se era o dono ou responsável pela firma; que no começo eram em 7 pessoas e depois foi diminuindo e ficaram 3 na casa, Reginaldo, Wiliam e Daniel; ... que o réu e a vítima moravam juntos outro Wiliam que é testemunha não estava mais morando na casa no momento; ... que só viu os fatos que aconteceram a noite; que viu uma pessoa no celular falando alto; que a pessoa no celular era Daniel; que Daniel estava no meio da rua e Wiliam sentado na cadeira na porta da casa que eles moravam; que Daniel falava alguma coisa da mãe do Wiliam; que viu Wiliam se levantando e indo em direção de Daniel, só não viu se estava com a faca; que tudo ocorreu muito rápido; que Wiliam disse que queria pegar o Daniel no quarto, mas não sabia o que queria, e brincavam muito entre eles...; que acredita que eram amigos, mas não conhecia nenhum dos dois; que quando viu a vítima estava caindo, e quando caiu percebeu que esguichou muito sangue; que quando ele caiu o réu começou a chutar; que foram vários chutes; que ele jogou a faca quando estava saindo com Daniel e a polícia chegou e ele foi impedido de voltar; que faca ao ver a polícia, ele descartou na beirada da rua; que foi muito rápido...; que não passou de 5 minutos; que acredita que estava com a faca enquanto chutava a vítima
(Id.166653752- mídia)”.

O réu em seu interrogatório afirmou:

“
que Daniel estava muito bêbado e queria brigar com o outro Wiliam, o Willian Lopes; que entrou no meio, separou os dois, e disse que eram uma família...; que cada um saiu para um lado; que foi para o quarto; que Daniel entrou bêbedo dizendo que estava devendo uma caixinha de cerveja; que disse que não ia pagar algo que não tinha bebido; que beberam a tarde todinha em três ou quatro pagando; ... que disse que não ia pagar e saiu o chamando de todos os nomes e saiu; que estava vendo jogo no celular, e deu pane; que foi atrás de Daniel para ligar para a esposa, pois era o único que tinha o número da esposa gravado; que ele já alterado porque disse que não pagaria a cerveja, o jogou no chão; que não foi agredido, mas jogado ao chão; que voltou para casa; que lembrou que a esposa do Wiliam Lopes tinha o número da esposa; que foi na casa dela para ligar para a esposa...; que ao ligar para a esposa ele chegou alterado e ameaçando; que a esposa falou para deixar disso e deixou quieto; que ele saiu e foi para a frente de onde moram; que falou para a esposa que estava indo tomar banho e dormir; que em casa...
saiu la fora para fumar e encontrou ele ameaçando a família, mandado gente ir matar a família, pegar até o cachorro; que ele ligou do telefone dele para Goiânia, para gente de lá ir pegar a família; que não sabe com quem ele estava falando; que só ouviu dizer “vai la na casa dele e pega todo mundo, a mãe, cachorro”; que ouviu ele falar seu nome;
... que ele estava no bar em frente à casa onde moravam; ... que estava no barraco, na casa e estava

na área para fumar um cigarro e ia se arrumar para dormir; que não estava confiando porque a porta do quarto não fechava; ...
que escutou ele falando isso; que dava de 8 a 10 metros de distância e ele estava em uma ligação, mas ele fala muito alto; que a faca estava na sala, porque estavam comendo carne assada; que pegou a faca quando ouviu falando da família então foi la dentro pegou a faca e foi para cima dele; ... que não foi para atingir ele, e não tem maldade no coração, era para dar um susto; que chutou a perna e ele caiu tendo a faca passado no pescoço dele;
que ao ver o sangue saiu correndo falando que não poderia ter ameaçado a família; que só deu um chute que quando caiu; que primeiro chutou a perna dele e ele caiu para frente; que ele ainda estava na ligação e não o viu chegar; que chutou a perna dele pela frente; que ao chutar a perna esquerda ele caiu para frente e machucou a testa na muretinha, não foi com a faca...; que ao ver o machucado saiu correndo; que o ferimento no pescoço foi quando chutou a perna dele, que levou a faca e ele caiu para frente, quando acertou o pescoço; que ele é bem mais forte e ficou com medo dele vir para cima; ... que ele falava o nome; que ele não tinha nada; que foi apenas um golpe de faca que pegou no pescoço; que ele ia caindo quando levou a faca; que não foi agredido pela vítima, somente na hora que foi atrás do telefone que ele o jogou no chão, uma hora antes; que estavam no local o Wiliam Lopes, o Reginaldo e o Daniel; que trabalhavam juntos; que o Wiliam Lopes tinha completado aniversário uns 10 dias antes e iam comemorar nesse sábado que não iam trabalhar...; que comprou uma caixinha de cerveja para pagar com Daniel e Wiliam comprou outra; que Wiliam comprou as cervejas e foram bebendo; que foi par ao quarto ver o jogo;... que ouviu Wiliam e Daniel discutindo e foi separar os dois; que não sabe o motivo da discussão;... que falou para não brigarem, pois eram como uma família...; que levou Wiliam rumo a casa da mulher dele; que Daniel saiu para o outro canto; que quando estava deitado no quarto Daniel chegou querendo que pagasse essa caixinha de cerveja que não tinha bebido; que Daniel o xingou e saiu; que poucos minutos o celular de pane e estragou; que foi atrás dele, pois tinha o número da mulher...; que ele disse que não ia emprestar o telefone que era um vagabundo, para ir comprar outro celular; que voltou para casa, e foi quando discutiram e ele o jogou no chão; que outras pessoas o separaram; que voltou para casa com muita raiva;... que estava com raiva; que estava com a faca na cintura quando foi conversar com Daniel, pois estava com raiva; que Wiliam o chamou e pegou a faca e guardou, foi quando ligou para a esposa e ela disse para largar com isso e não fazer isso; que disse a esposa que não o faria e ia para casa tomar banho e dormir; que voltou para o barraco; que em casa ao sair para fumar escutou isso; ... que foi lá e pegou outra faca; que já não estava com a outra faca, pois o menino já tinha guardado; que ao ouvir a ligação a faca estava na sala; que Daniel não o bateu só o jogou no chão; que falou que mataria pois estava de cabeça quente; ... que em casa ia tomar banho e dormir e ao ir embolar o cigarro escutou ameaçar a família; que escutou ele falando “vai lá na casa do Wiliam, mata a mãe o cachorro a família toda que estiver lá”; que virou as coisas foi na sala e foi em cima dele; que não sabe com quem ele falava; que não conhece amigos dele; ... que a 14 anos trabalham juntos; ... que ele caiu e bateu a testa na muretinha; que saiu xingando ele; que não deu a facada para acertar; que na hora não foram separados, só ouviu gente gritando “para com isso”; que saiu correndo e ele saiu correndo no rumo e caiu em frente ao barraco; que a viatura apareceu e teve que correr; que a faca jogou fora; que já tinha jogado a faca ao ser abordado; que a faca era essa; ... que não foi para acertar; que não tinham nada, dona Maria que alugou a casa e arrumou essas coisas; ...
que não se recorda; que deu só uma facada; que acha que pegou só a facada do pescoço e não se recorda a outra
; que acha que bateu a testa; que Maria prestou socorro; ... que correu após o golpe porque não queria fazer nada com ele, naquele momento sim, mas depois que viu o sangue, não é de tirar sangue de ninguém; que correu, pois não queria fazer mal a ele; que dona Maria e os vizinhos gritaram; que gritaram para parar; que disse a Daniel para não ameaçar a família; que os gritos das pessoas contribuíram para que parasse; que já não queria fazer nada com ele; ... que ao ver ele cair no chão estava a uma distância de 15 a 20 metros e viu a viatura; que dona Maria gritou “é esse ai”, e correu; que se escondeu atrás dos pinheiros... que os policiais o abordaram; que Daniel veio atrás e viu ele cair; que viu dona Maria e o filho ao lado de Daniel, não viu outros prestarem socorro...; que estava ameaçando a família e doeu; que não foi certo tirar sangue, pois não é disso, nunca foi, mas é a família e ele ameaçou a família; ... que ele ameaçou a mãe e a família; que a mãe é falecida, mas ameaçou a família...; que mandar matar uma pessoa intima que já esta morte causou a ira; que não ameaçou só a mãe, mas a família toda; que a mãe já faleceu, mas ainda a ama...;
que se quisesse poderia ter dado mais facadas, pois ele estava no chão, já tinha caído; que disse para não ameaçar a família, que ao ver o sangue não teve reação de dar mais facadas; que não foi para ferir ele, mas para passar um susto; que ao ver o sangue ficou mais apavorado; ... que não foi para matar ele; que foi para dar um susto
; que ele é mais forte e por isso foi com a faca; que deu um chute ele caiu para frente e levou a faca; que ficou conversando e apontando o dedo com a faca na mão, mas não tinha a intenção de nada; ... que se quisesse matar poderia ter feito, teve a oportunidade; que se conheciam a 14 anos; que conheceu Wiliam Lopes quando voltou a trabalhar; ... que sabe onde está a vítima e os demais envolvidos...”.

O Magistrado em sua decisão entendeu que houve a existência de
animus necandi
, visto que o réu foi por duas vezes atrás da vítima, diferente da tese arguida pela defesa de desclassificação para lesão corporal. Sendo assim, pronunciou o réu, nos termos da denúncia, para que o mesmo seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, denota-se que a materialidade e os indícios de autoria restaram devidamente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas, do próprio acusado, corpo de delito e boletim de ocorrência, o que permite o juízo de pronúncia, pela presença de elementos caracterizadores (Id. 166652693; 166652313; 166653752).

Em análise aos depoimentos, observa-se que, a princípio, não houve ato de desistência voluntária. No caso, o réu ao atingir a vítima, o fez em região letal, bem como, continuou a desferir diversos chutes.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DÚVIDAS DO ELEMENTO SUBJETIVO DO AGIR QUE EXIGE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS –DECISÃO DE NATUREZA PROVISIONAL – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta
do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente.

Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessividade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.(N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).”

Denota-se, então, a falta de comprovação da desistência voluntária do apelante, havendo provas nos autos que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Não havendo prova inequívoca de que o agente desistiu voluntariamente da execução do crime, é descabido o pleito desclassificatório para lesão corporal.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO ANIMUS NECANDI – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECONHECIMENTO
DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.
Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária,
havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa.

Somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (Enunciado n. 2 do TJMT).

(N.U 1000064-60.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023)

Ressalta-se que, na fase da pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de que, não há de se falar em desclassificação do delito para lesão corporal, visto que, se mostra nebulosa a forma como ocorreram os fatos.

No que tange a qualificadora de motivo fútil, entendo não refutarem os argumentos produzidos nos autos, ao contrário, aparentemente o réu agiu de maneira desproporcional, desnecessária e imoderada, conforme prova delineada nos autos, caracterizando a qualificadora da futilidade.

Ocorre que, os elementos colacionados ao feito embasam a tese acusatória. Sublinhe-se que não se está a afirmar que a qualificadora está presente, mas tão somente que o conjunto probatório confere à tese acusatória substância suficiente para afastar a alegação de manifesta improcedência.

Portanto, a referida qualificadora deve ser mantida e levada para apreciação do Conselho de Sentença, pois não pode ser afastada em razão dos elementos que lhe embasa.

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT também já se posicionou por meio do Enunciado Orientativo no 2:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Diante disso, reputo inadmissível o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023